Tribunal: TJES
Processo: 0001119-85.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001119-85.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGENES LOUREIRO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001119-85.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGENES LOUREIRO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459, KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. FLAGRANTE DELITO. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INERENTES AO TIPO. REDUÇÃO DA PENA. VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Diógenes Loureiro Araújo contra sentença que o condenou à pena de 04 anos de reclusão e 130 dias-multa pela prática do crime previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03. A denúncia narra que o réu, ao avistar a polícia, empreendeu fuga e arremessou uma pistola calibre 9mm, com numeração raspada, para o interior de uma residência, onde foi localizada pelos agentes. A Defesa pleiteia a nulidade das provas por invasão de domicílio, a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução da pena e substituição por restritiva de direitos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade das provas obtidas mediante ingresso em domicílio sem mandado judicial; (ii) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação, ante a negativa do réu e os depoimentos das testemunhas de defesa; e (iii) saber se a dosimetria da pena merece reparo, especificamente quanto às circunstâncias judiciais valoradas negativamente, e se é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de nulidade não prospera, pois a entrada dos policiais na residência decorreu de perseguição contínua iniciada em via pública, após o réu ser avistado armado e arremessar o objeto ilícito para o interior do imóvel, configurando fundada suspeita de flagrante delito que excepciona a inviolabilidade domiciliar (Tema 280/STF).

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelos depoimentos uníssonos dos policiais militares, dotados de fé pública, e pela apreensão da arma e laudo pericial, não tendo a versão defensiva de flagrante forjado força para desconstituir a prova acusatória.

5. Na dosimetria, afasta-se a valoração negativa das consequências do crime, pois o risco à segurança pública e à incolumidade social são inerentes ao tipo penal de perigo abstrato, configurando
bis in idem
sua utilização para exasperar a pena-base. Mantêm-se desfavoráveis os antecedentes e as circunstâncias do crime (fuga e municiamento de alta capacidade).

6. Embora a pena redimensionada seja inferior a 04 anos, a substituição por penas restritivas de direitos não é socialmente recomendável (art. 44, III, do CP), em razão dos maus antecedentes do réu e das circunstâncias concretas do delito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena para 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, mantido o regime inicial aberto e vedada a substituição da pena.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIOGENES LOUREIRO ARAUJO
, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

Em suas razões no id. 17006535, busca o recorrente, preliminarmente, a nulidade prova obtida mediante invasão domiciliar ilegal, com a consequente absolvição por ausência de provas. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, pela fixação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto e pela substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito.

Contrarrazões no id. 17237275, pelo não provimento do recurso.

Parecer ministerial no id. 17823961, por intermédio da Procuradora Márcia Jacobsen pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001119-85.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIOGENES LOUREIRO ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459, KATIANE ZAMBONI BRUNOW - ES33151

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que:

[...]

Segundo o Inquérito Policial, que serve de base à presente denúncia, no dia 14 de maio de 2024, por volta das 23h45min, na Escadaria Alan Kardec Da Serra Madeira, Itararé, São Benedito, Vitória/ES, o denunciado, acima qualificado, portava arma de fogo, de uso restrito, com sinal identificador raspado, devidamente municiada, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Conforme Boletim Unificado n° 54551084 (ID 43507334, pág. 26/30), Auto de Apreensão (ID 43507334, pág. 22) e Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 43507334, pág. 24).

Depreende-se dos autos que, no dia e local dos fatos, em patrulhamento tático no bairro de Alto Itararé, local de intenso tráfico de drogas e de constatantes conflitos armados, policiais militares avistaram individuo com arma de fogo em mãos.

Ao perceber a presença dos policiais, o indivíduo empreendeu fuga. Na ocasião, foi possível realizar o acompanhamento à distância e visualizar o momento em que o indivíduo, o denunciado Diogenes Loureiro Araujo, lançou a arma de fogo para o interior de uma residência. O denunciado foi alcançado e realizado procedimento de abordagem e identificação.

Ato contínuo, em procedimento de busca pessoal, foi encontrado com o denunciado uma bolsa com 2 (dois) carregadores, um com capacidade para 30 (trinta) munições e outro com capacidade para 18 (dezoito) munições, do mesmo calibre da arma de fogo; bem como, 39 (trinta e nove) munições, de marca Luger, de calibre 9mm Parabellum (9X19). Em seguida, foram realizadas buscas no local onde inicialmente estava o denunciado, foram encontrados: 3 (três) carregadores, de marca Emtan; 18 (dezoito) munições, de marca Luger, calibre 9mm Parabellum (9X19); e 1 (um) cinto de guarnição com porta carregador duplo e coldre. Conforme Auto de Apreensão de ID 43507334, pág. 22.

No interior da residência para qual foi lançado o armamento pelo denunciado, mais precisamente ao lado de uma cama, foi encontrado 01 (um) pistola, de marca Emtan, calibre 9mm Parabellum (9x19), com numeração raspada, e municiada com 16 (dezesseis) munições.

Insta frisar que, em Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo (ID 43507334, pág. 24) restou constatado que a arma de fogo apreendida estava eficiente para a realização de tiro, assim como seu cartucho, no entanto, averiguou-se que a numeração estava raspada.

Ante o exposto, o denunciado foi encaminhado para a 1ª Delegacia Regional de Vitória para a adoção das medidas legais cabíveis.

Autoria e a materialidade dos delitos restaram comprovadas pelos depoimentos prestados pelas testemunhas, pelo conjunto probatório anexado aos autos, bem como pelas condições em que se desenvolveram a ação delituosa.

[...]

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIOGENES LOUREIRO ARAUJO
, contra r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no artigo 16, §1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime aberto, além do pagamento de 130 (cento e trinta) dias-multa.

Em suas razões no id. 17006535, busca o recorrente, preliminarmente, a nulidade prova obtida mediante invasão domiciliar ilegal, com a consequente absolvição por ausência de provas. No mérito, pugna pela absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pela aplicação da pena no mínimo legal, pela fixação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto e pela substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito.

Pois bem.

1. DA PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

A Defesa sustenta a nulidade da prova sob o argumento de que os policiais militares ingressaram na residência do réu sem mandado judicial e sem consentimento válido, em violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Não assiste razão ao Apelante.

Conforme se extrai dos autos, a entrada dos agentes estatais na residência não se deu de forma aleatória ou baseada em meras denúncias anônimas, mas sim em decorrência de perseguição contínua iniciada em via pública, configurando situação de flagrante delito, hipótese que excepciona a inviolabilidade domiciliar.

Os autos revelam que a guarnição policial avistou o acusado em via pública (Escadaria Alan Kardec) portando arma de fogo. Ao perceber a presença policial, o réu empreendeu fuga e foi visualizado arremessando a arma para o interior de uma residência.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616 (Tema 280), fixou a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas
a posteriori
, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.

No caso em apreço, a visualização do réu armado e o ato de descarte do objeto ilícito para o interior do imóvel durante a fuga constituem elementos concretos e robustos de flagrância.

Portanto, rejeito a preliminar.

2. DO MÉRITO

2.1. Da Materialidade e Autoria

A materialidade delitiva está sobejamente comprovada pelo Auto de Apreensão, que descreve uma pistola marca Emtan, calibre 9mm, com numeração raspada, além de munições e carregadores, e pelo Laudo de Eficiência, que atestou a potencialidade lesiva do armamento.

A autoria é igualmente certa.

Em que pese a negativa do réu em seu interrogatório — alegando que estava dormindo e que o flagrante foi forjado — e os depoimentos das informantes (esposa e conhecidas), a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, consubstanciada nos depoimentos dos policiais militares, é firme e coerente.

Destaco os depoimentos prestados em Juízo, conforme sintetizados nos autos:

Policial Militar Paulo Wagner Galon Junior:
Relatou que a equipe estava em patrulhamento na região conhecida pelo tráfico de drogas quando visualizou o acusado em via pública com uma arma na mão. Ao notar a viatura, o réu correu e arremessou a arma para dentro de uma casa. A equipe conseguiu abordá-lo e, ao verificar o local do arremesso, encontrou a pistola municiada e com numeração suprimida.

Policial Militar Lucas Emanuel Azevedo:
Confirmou integralmente a versão do colega, afirmando que não perderam o réu de vista de forma relevante e que viram o momento exato em que ele se desfez da arma, jogando-a na residência, onde foi localizada próxima a uma cama.

A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que o depoimento de policiais possui fé pública e eficácia probatória, especialmente quando não há nos autos elementos que indiquem intenção deliberada de prejudicar o réu. A tese defensiva de que "ninguém viu o arremesso" cai por terra diante da narrativa uníssona dos agentes que participaram da ocorrência.

Dessa forma, a condenação pelo crime do art. 16, § 1º, IV, da Lei 10.826/03 é medida que se impõe, mantendo-se o juízo de reprovação proferido na sentença.

2.2. Da Dosimetria da Pena

Neste ponto, o recurso defensivo merece parcial provimento.

O Magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base acima do mínimo legal, valorando negativamente três circunstâncias judiciais: antecedentes, circunstâncias do crime e consequências do crime.

Agiu com acerto o sentenciante ao negativar os antecedentes, visto que o réu possui condenação anterior por tráfico de drogas, utilizada corretamente nesta fase para não configurar reincidência.

Igualmente correta a negativação das circunstâncias do crime, dado o
modus operandi
do agente, que empreendeu fuga e tentou se desfazer da arma, além de portar carregador de capacidade estendida (30 munições), o que denota maior ousadia e periculosidade na conduta.

Contudo, entendo que a valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada.

O fundamento utilizado na sentença de que o delito "eleva a sensação de insegurança na comunidade e representa um sério risco à ordem pública" constitui fundamentação inidônea.

O crime de porte ilegal de arma de fogo é de perigo abstrato e a insegurança coletiva é inerente ao próprio tipo penal, já sopesada pelo legislador ao cominar as penas. Utilizar tal argumento para exasperar a pena-base configura
bis in idem
.

Passo, pois, a redimensionar a pena:

1ª Fase: Mantenho como desfavoráveis apenas os maus antecedentes e as circunstâncias do crime.

Adotando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena em abstrato (mínima de 3 e máxima de 6 anos = intervalo de 36 meses) para cada vetorial negativa, conforme critério utilizado na sentença, temos um aumento de 4 meses e 15 dias para cada circunstância.

Considerando duas circunstâncias negativas, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

2ª Fase: Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

3ª Fase: Inexistem causas de aumento ou diminuição.

Pena Definitiva: Fixo a pena final em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

2.3. Do Regime e da Substituição da Pena

Considerando o
quantum
de pena aplicado (inferior a 4 anos) e não sendo o réu reincidente, mantenho o regime inicial ABERTO, nos termos do art. 33, § 2º, 'c', do Código Penal.

No tocante à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Embora a pena seja inferior a 04 anos, o réu não preenche os requisitos subjetivos. O inciso III do artigo 44 do Código Penal estabelece que a substituição deve ser socialmente recomendável e que a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado devem indicar a suficiência da medida.

No caso, o apelante possui maus antecedentes (condenação por tráfico) e as circunstâncias do crime (fuga, arma com numeração raspada e carregador de alta capacidade) demonstram que a substituição não é suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por DIOGENES LOUREIRO ARAUJO, apenas para afastar a valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, redimensionando a pena definitiva para 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa, à razão unitária mínima legal.

Mantenho a r. sentença em todos os seus demais termos, inclusive quanto ao regime inicial aberto e a vedação à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 44, inciso III, do Código Penal.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO.

Acompanho a íntegra do voto de relatoria.